Tribunal: STF
Processo: ADI 1682
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-01
Data de publicação: 1997-10-01

Ementa:
EMENTA: - Relevância jurídica da argüição da
inconstitucionalidade, perante o art. 96, II, b e d, da Carta
Federal, de dispositivos de Leis Complementares Estaduais em cuja
elaboração foram inseridos, por emenda parlamentar, dispositivos
destituídos de pertinência temática com o projeto oriundo do
Tribunal de Justiça.